Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008809-47.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: - JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Enio Martimiano da Cunha Junior, em favor de Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 1001352-37.2021.8.11.0008, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.
Afirma que “a decisão combatida se encontra destituída de fundamentação idônea, sendo genérica, fazendo exercício de futurologia sem apresentar qualquer elemento que pudesse amparar os fundamentos utilizados, em descompasso com o preceituado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna”, se limitando a reproduzir informação de artigos da lei e firmar a materialidade/autoria, destacando que o fato do paciente responder a outros processos não obsta a liberdade buscada, bem como que sequer foi individualizada a conduta do paciente e/ou apontado o requisito do art. 312 do CPP que fundamentou tal decisão.
Assevera, ainda, que o lapso temporal que o paciente está preso ofende o princípio da razoabilidade, tendo em vista que foi preso no dia 11/04/2021, e até o momento não iniciou a instrução criminal, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que está preso “por mais tempo que determina a lei”.
O impetrante requer a extensão do benefício concedido no Habeas Corpus n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 11 de maio de 2021, ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que se encontra “na mesma situação que o corréu cuja ordem foi concedida naquela oportunidade, uma vez que encontra-se segregado pela mesma decisão que foi reconhecida como deficiência na fundamentação, ao passo que não demonstrou a necessidade da prisão preventiva”.
De acordo com o impetrante, no caso em análise, é suficiente e adequada a aplicação de uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP.
Cita o princípio da homogeneidade, afirmando que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto bem como as características pessoais do paciente, como a inexistência de antecedentes.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no Habeas Corpus n. 1006455-49.2021.8.11.0000, com base no artigo 580 do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, considerando a ausência dos requisitos necessários para prisão preventiva, estando a fundamentação deficiente. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo, determinando-se o relaxamento, revogação ou substituição da prisão da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Conforme se verifica da r. decisão proferida no Habeas Corpus n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, julgado em 12/05/2021, perante esta Terceira Câmara Criminal, no qual, por unanimidade, foi concedida parcialmente a ordem, “para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares supra delineadas, previstas no art. 319, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, se por outro motivo não estiver preso, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo complementar referidas medidas, caso entender necessário”.
Consta dos autos que no dia 11/04/2021, por volta das 22h30min, na Agência Bancária “BRADESCO”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com os demais corréus, de maneira consciente e voluntária, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante repouso noturno, não realizando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que os policiais militares chegaram no local durante a ação criminosa dos acusados, bem como facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo eles H.B.D.S. e W.P.M.D.C., com eles praticando infração penal.
Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.
Por seu turno, o magistrado a quo, em audiência de custódia, realizada em 13.04.2021, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, sob os seguintes fundamentos, verbis:
“(...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o (...) indiciado Jefferson Francisco Ribeiro Do Nascimento responde a Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá-MT, sendo Proc. no 0002358-04.2015.8.11.0042 – SEEU, (...) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155 § 1o, § 4o, I, II e IV c.c artigo 14, II e artigo 288, parag. único, todos do Código Penal, c.c artigo. 244-B da Lei no 8.069/90. (...). Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos. 8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade (...). Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 14. Portanto, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 53282364) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, nos termos acima delineados, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados (...) JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO (...), já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal (...). 16. Oficie-se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 0002358-04.2015.8.11.0042 – SEEU, para fins de regressão de regime do acusado Jefferson Francisco Ribeiro Do Nascimento (...)”.
Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, entendo que o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não pode ser acolhido, a princípio, porquanto a situação fática dos acusados não aparenta ser idêntica, em razão da própria dinâmica delitiva descrita na r. decisão.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, II, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo esta sido recebida em decisão proferida no dia 05 de maio de 2021.
Na r. decisão, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado de origem efetuou a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s), ocasião em que manteve a prisão, ante a ausência de mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro cautelar, uma vez que sobejadamente fundamentada.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a manutenção da prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator